Tribunal: TJDFT
Processo: 0003482-33.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. TERMO DE APELAÇÃO DO RÉU. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES SOMENTE ALÍNEA “C”. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FAVORÁVEL AO RÉU. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES. TENTATIVA. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO. 1⁄2 (METADE). CRUENTA. REGIME. SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. A prova oral, incluindo-se a confissão do apelante, inclusive em Plenário, aliada à prova pericial permite a conclusão de que o réu aplicou inúmeros golpes de facão na vítima (cerca de dezesseis), com dolo de matar, de forma que a opção dos Jurados, por acatar a tese acusatória e rejeitar a tese de legítima defesa, não pode ser taxada de manifestamente contrária à prova dos autos e não se pode falar em submissão do réu a novo julgamento.
5. Não se cogita em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. Considerada favorável ao réu a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, em razão desta ter contribuído para a eclosão dos eventos delituosos, deve ser compensada como uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas (culpabilidade).
7. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
8. A tentativa incruenta ou branca não pode ser tratada da mesma forma da tentativa cruenta, na qual a vítima sofre lesões, não podendo ser aplicada a fração máxima de redução (3/5).
9. O número de golpes de facão efetuados pelo réu no corpo da vítima (cerca de dezesseis) evidencia que o “iter criminis” foi exaurido pelo agente perpetrador do delito, porém não houve perigo de morte em razão de não ter sido atingida região de alta letalidade, circunstâncias que atraem a redução pelo patamar mediano, em metade (1⁄2). 10. Reduzida a pena ao patamar de 6 (seis) anos de reclusão e tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, impõe-se a aplicação do regime semiaberto, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
10. Recurso parcialmente provido.